Tribunal: STF
Processo: ARE 1446504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INSTRUMENTO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. ADEQUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE BOA CONDIÇÃO FÍSICA. NATUREZA DO CARGO A SER EXERCIDO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei nº 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória.



    2. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicosefetivos em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência e tem por escopo aferir acapacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os melhores preparados para odesempenho futuro da respectiva função administrativa.



    3. A legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF – depende: a) previsão em lei e no edital doconcurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições a serem exercidas.



    4. A Lei Distrital n. 4.949/2012 previu a possibilidade e a forma para a exigência de exames físicos nosconcursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal e o edital de abertura do concursopreviu a realização do teste de capacidade física.



    5. Portanto, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física. Por fim, quanto à adequação da exigência de boa condição física, decorre da natureza do cargo a ser exercido que, no desempenho das funções de enfrentamento a atividades criminosas, pode vir a exigir dos Agentes de Polícia maior vigor físico.



    6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia estabelecida nos autos reside em avaliar a legalidade do teste de aptidão física e por supostafalta de previsão legal.



    Importa salientar que as razões do impetrante não se voltam contra o resultado negativo obtido na prova decorrida de 12 minutos, mas sim à previsão editalícias de submissão dos candidatos ao teste de aptidão física.



    (...)



    Conforme entendimento ora colacionado, a legalidade da exigência do Teste de Aptidão Física – TAF –depende: a) previsão em lei e no edital do concurso e; b) que o exame seja compatível com as atribuições aserem exercidas.



    O Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal, instituído pela Lei4.878/65, previu como requisitos para a matrícula na Academia de Polícia:



    (...)



    Em complemento, a Lei Distrital n. 4.949/2012 previu a possibilidade e a forma para a exigência de examesfísicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal:



    (...)



    Por fim, o edital de abertura do concurso previu a realização do teste de capacidade física, conformeexpressamente previsto no item 1.2.1:



    (...)



    A discriminação dos testes e critérios de avaliação foram previstos no item 13 e subitens.



    Importa salientar que o edital fixou prazo para os interessados impugnarem (Item 16 e subitens), nãohavendo nos autos qualquer referência de que o impetrante tenha manifestado alguma oposição.



    Portanto, não se mostra verossímil a alegação de que inexiste previsão legal para a submissão doscandidatos ao teste de aptidão física."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente